Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-35.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015884-35.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI LINARDI DE OLIVEIRA - CPF: 933.434.001-06 (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL. LAUDO MÉDICO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por SUELI LINARDI DE OLIVEIRA contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A ação de cobrança foi ajuizada por segurada contra a seguradora, pleiteando indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional. O Juízo de primeiro grau entendeu que a prescrição ânua prevista no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil já havia se consumado, uma vez que a segurada teve ciência inequívoca de sua incapacidade em 2014, mas somente ajuizou a ação em 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição ânua deve ser contado da data em que a segurada tomou ciência inequívoca da sua invalidez permanente (2014) ou da data da negativa administrativa do pedido de indenização securitária (2022).

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador tem início na data em que há ciência inequívoca da invalidez permanente, conforme art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil e Súmula 278 do STJ.

4. A concessão de benefício previdenciário por invalidez em 2014, bem como laudos médicos que atestam a incapacidade permanente desde essa data, configuram a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão.

5. A suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo à seguradora, prevista na Súmula 229 do STJ, somente ocorre se o pedido for formulado dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso, pois a prescrição já havia se consumado antes do requerimento administrativo.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ciência da invalidez não exige laudo pericial específico e pode ser comprovada por outros elementos, como a concessão de aposentadoria por invalidez.

7. Não há nos autos comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional de um ano para a pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado.

2. A concessão de benefício previdenciário por invalidez e laudos médicos que atestam a incapacidade laboral configuram a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão.

3. O requerimento administrativo à seguradora não suspende nem interrompe o prazo prescricional se já transcorrido o prazo ânuo antes de sua formulação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1o, II, "b"; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 278 e 229; STJ, AgRg no REsp 1079733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/12/2013; STJ, AgRg no AREsp 427.569/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/10/2014; STJ, AgInt no AREsp 2093295/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELI LINARDI DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,
acolheu a prejudicial de prescrição
arguida pela Requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, e
julgou extinto o feito
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (
vide
ID. 263610364).

Em suas razões recursais de ID. 263610370, a apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição ânua deve ser contado da ciência inequívoca da negativa de pagamento pela seguradora, ocorrida apenas em 24/11/2022, e não da data em que teve ciência de sua incapacidade laboral em 2014, como entendeu o Juízo
a quo
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para
afastar a prescrição
e
julgar procedente o pedido inicial, diante de sua incapacidade decorrente de acidente de trabalho, para a qual estaria abrangida pela cobertura contratada
.

Pelas Contrarrazões, a Parte Apelada defende a ocorrência da prescrição, requerendo o
desprovimento do recurso
(ID. 263610376).

Recurso tempestivo (ID. 263610374) e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 263714390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
SUELI LINARDI DE OLIVEIRA
manejou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
contra
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, objetivando sua condenação ao pagamento da indenização securitária integral prevista na apólice n. 853430.

Discorreu, na peça inicial, ter aderido ao seguro de vida em grupo quando laborava para a empresa
Marfrig Alimentos S/A
e que veio a sofrer acidente de trabalho e doenças ocupacionais a partir de maio/2014 que lhe acarretaram incapacidade laboral permanente.

Aduz que realizou requerimento administrativo de indenização securitária junto à Ré em 28/09/2022, tendo recebido resposta negativa em 24/11/2022.

Citado, a parte demandada apresentou defesa e, dentre todas as matérias suscitadas, alegou
a prescrição da pretensão autoral
, sob o argumento de que a Autora tinha ciência inequívoca da invalidez permanente desde 2014 e a ação somente foi ajuizada em 13/12/2022, após o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II,
"b"
do Código Civil.

Após a regular tramitação processual, o d. Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, conforme excerto a seguir transcrito:

“(...)

Da prescrição

A requerida alega a existência da prescrição (id. 168472054).

Não obstante tal temática já ter sido analisada no id. 116751417, denota-se a existência de confirmação de fato posterior à decisão retromencionada.

Insta mencionar que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

De acordo com o laudo pericial de id. 166269106, a autora teve ciência inequívoca de sua invalidez no ano de 2014.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, vez que a autora foi intimada a se manifestar acerca do laudo pericial que constatou o termo prescricional inicial.

Conforme explicita o art. 206, § 1°, II, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, sendo que o prazo prescricional se inicia quando do fato gerador, conforme dispõe a alínea “b” do aludido dispositivo legal.

Analisando o processo, denota-se que a ciência inequívoca da invalidez se deu em 2014 (id. 166269106), o requerimento administrativo (causa interruptiva da prescrição) foi apresentado em 2022, com decisão indeferitória proferida em 24/11/2022 (id. 106168949) e a demanda ajuizada em 13/12/2022.

Desta feita, antes do protocolo do requerimento administrativo, já havia se operado o prazo prescricional.

(...)

Assim, o reconhecimento da prescrição é a medida mais adequada ao caso em questão.

III – Dispositivo

Isto posto,
DECLARA-SE
a ocorrência da prescrição.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

EXPEÇA-SE
alvará para liberação dos honorários periciais, devendo o montante ser transferido para a conta já indicada pelo perito.

CONDENA-SE
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, porém está suspensa sua exigibilidade, tendo em vista a demandante ser beneficiária da gratuidade de justiça.”
(ID. 263610364).

Inconformada,
SUELI LINARDI DE OLIVEIRA
sustenta que o termo inicial da prescrição ânua deve ser contado da ciência inequívoca da negativa de pagamento pela seguradora, ocorrida apenas em 24/11/2022, e não da data em que teve ciência de sua incapacidade laboral em 2014, como entendeu o juízo
a quo
. Assim, requer o afastamento da prescrição e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença que reconheceu a prescrição ânua da pretensão autoral de cobrança de indenização securitária, por invalidez decorrente de doença ocupacional.

A questão está relacionada ao termo inicial do prazo prescricional para a pretensão do segurado contra a seguradora.

O Código Civil, em seu art. 206, § 1o, II, b, estabelece o
prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado
contra o segurador, quanto aos seguros em geral,
contado da ciência do fato gerador da pretensão
,
in verbis
:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1o
Em um ano
:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo
:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;”
(g. n.).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua invalidez
(
Súmula n. 278/STJ
), ficando
suspenso entre eventual pedido administrativo à seguradora e a ciência da recusa ao pagamento
(
Súmula n. 229/STJ
).

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 178, § 6o DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 1o, II, DO CC/2002. SÚMULA N. 101/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULAS N. 229 E 278-STJ. 1. Aplica-se a prescrição ânua do art. 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1o, II, do CC/2002) às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização por invalidez com base em seguro em grupo (Súmula 101/STJ). 2.
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral." Súmula n. 278, do STJ
. 3.
"O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão." Súmula n. 229, do STJ
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp: 1079733 SP 2008/0174940-8. Relator Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 17/12/2013, DJe: 04/02/2014; g. n.).

No caso, conquanto a Apelante sustente que teve
ciência da negativa de pagamento
pela seguradora apenas em
24/11/2022
–
quando recebeu a resposta ao seu requerimento administrativo
–, de sorte que o
ajuizamento da ação
em
13/12/2022
estaria dentro do prazo prescricional de 01 ano,
entendo que
, conforme consignado na sentença,
os laudos e documentos médicos juntados com a inicial demonstram que a apelante tinha
ciência inequívoca da sua invalidez permanente
desde o
ano de 2014
.

Tanto é assim que o próprio relatório médico de 09/11/2022, utilizado pela apelante para embasar o pedido inicial, atesta que "
a paciente se encontra incapacitada para o trabalho de forma total e permanente, todos os seus problemas de saúde foram em decorrência do seu local e função de trabalho em frigorifico bovino
" (
vide
ID. 263609828).

Consta ainda que a
Apelante está em gozo de benefício previdenciário junto ao INSS desde 24/05/2014
(
Cf
ID. 263609827), corroborando a ciência da invalidez permanente naquela data.

Importante consignar que, em se tratando de invalidez decorrente de doença ocupacional, como no caso em tela, a jurisprudência do STJ entende ser dispensável laudo pericial conclusivo sobre a consolidação da doença para configurar a ciência inequívoca da incapacidade, podendo tal circunstância ser aferida por outros elementos de prova, como a concessão de aposentadoria por invalidez pelo órgão previdenciário.

Nesse diapasão, confiram-se os seguintes arestos do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO.
INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ART. 206, § 1o, II, DO CÓDIGO CIVIL. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil de 2002, a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza
. 2. Incide a prescrição ânua na hipótese em que o segurado foi cientificado da sua perda auditiva em 14/7/2008, tendo ajuizado a ação em 18/11/2011. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp 427.569/SC. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 21/10/2014, DJe: 03/11/2014; g. n.).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA INCAPACITANTE
. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para o ajuizamento de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (Súmula no 278/STJ). 5.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com a elaboração do laudo médico, indicando a causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada, outrossim, a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS
. 6. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal local - em relação ao momento em que se deu a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória - seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 2093295 RS 2022/0081898-1. Relator Min. Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgamento: 05/09/2022, DJe: 08/09/2022; g. n.).

Impende salientar ainda que,
ainda que a Apelante tenha formulado requerimento administrativo em 28/09/2022
, recebendo resposta
negativa em 24/11/2022
(ID. 263609817),
tal fato não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo prescricional já consumado
.

Isso porque, a suspensão do prazo pela formulação de requerimento administrativo prevista na Súmula N. 229 do STJ
apenas
ocorre se o pedido à seguradora é realizado dentro do prazo prescricional ânuo;
não sendo esse o caso dos autos
, em que a invalidez que embasa a pretensão remonta ao ano de 2014, com
prescrição consumada, portanto, desde 2015
.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança c/c Compensatória por Danos Morais ajuizada por segurado em face de segurador. Recurso em face de decisão saneadora que afastou a preliminar de mérito suscitada pelo segurador acerca da prescrição da pretensão autoral. Cabimento. Artigo 1.015, II, do CPC segundo o qual cabe Agravo de Instrumento contra decisões que versem sobre o mérito do processo. Decisum que deve ser reformado para reconhecer a ocorrência de prescrição extintiva ânua com fundamento no artigo 206, § 1o, inciso II, b, do Código Civil.
Verbete Sumular no 278 do Eg. STJ de acordo com o qual "[o] termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Data da ciência inequívoca, pelo segurado, de sua incapacidade laboral que não é ponto controvertido na presente demanda
, tendo ambas as partes mencionado o dia 21/03/2019. Requerimento administrativo de recebimento da indenização formulado no dia 30/05/2019, data também aduzida por ambas as partes e na qual suspendeu-se o curso prescricional, a teor do Enunciado Sumular no 229 do Eg. STJ ("o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão"). Suspensão do fluxo até o dia 01/08/2019, quando o segurado foi informado da negativa de cobertura, data em que a prescrição volta a correr de onde havia parado. Suspensão que não se confunde com interrupção da prescrição. Termo ad quem do prazo prescricional de um ano que, considerado o período de suspensão entre 30/05/2019 e 01/08/2019, identifica-se no dia 23/05/2020.
Demanda originária distribuída
no dia 22/06/2020,
momento em que a pretensão já estava fulminada pela prescrição
. Inaplicabilidade, à espécie, do entendimento firmado pela Terceira Turma do Eg. STJ no recente julgamento do REsp no 1970111/MG por se tratar, na espécie, de seguro por incapacidade laborativa, exceção esta expressamente destacada em seu voto pela Relatora Ministra Nancy Andrighi. Prescrição ânua que atinge não apenas a pretensão principal do segurado em face do segurador, consubstanciada no recebimento da indenização, mas também todas as demais pretensões acessórias, inclusive a compensatória por alegados danos extrapatrimoniais sofridos. Precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça e Verbete Sumular no 101 daquela Corte Superior. Decisum reformado. Conhecimento e provimento do recurso.”
(TJ/RJ. RAI 0042154-62.2022.8.19.0000. Relatora Desa. Renata Silvares França Fadel, Terceira Câmara Cível. Julgamento: 01/08/2022).

Por fim, ressalto que não há nos autos qualquer notícia ou comprovação de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Logo, sendo incontroverso que a pretensão de cobrança securitária foi ajuizada somente em 13/12/2022, mais de 05 anos após a ciência inequívoca da invalidez permanente pela Apelante,
não merece reparos a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição
, com a extinção do processo com resolução de mérito.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
SUELI LINARDI DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença

para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025